Tribunal: TJDFT
Processo: 0727062-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727062-65.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0722276-72.2024.8.07.0001 - id 199096618) que, em demanda de obrigação de fazer, declarou a incompetência do Juízo em relação aos demandantes Elezie Dornelas dos Reis e Isaias Graciano de Jesus, pois se trata de foro diverso do seu domicílio, tendo em vista residirem em Goiás, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação a esses autores, indeferiu a gratuidade de justiça, em razão dos salários demonstrados, e determinou emenda à inicial para: i) indicar os ids a serem excluídos em razão da extinção parcial do processo; ii) recolher as custas; iii) regularizar a representação processual, mediante apresentação de procuração assinada de próprio punho; iv) juntar os documentos indicados e v) declinar de forma clara e precisa, quais os documentos que pretende ver exibidos nos autos. Reafirmam a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, apontando os respectivos salários líquidos e discriminando despesas mensais dos agravantes, dentre elas, empréstimos consignados em folha e em conta-corrente em relação à agravante Elizabeth. Alegam que o foro distrital é competente para conhecer da demanda, pois é o local da sede/domicílio do réu/agravado, nos termos do CPC 53, III, “a”, além de que a competência relativa não pode ser declarada de ofício, como no presente caso. Requerem, em relação ao agravante Isaías Graciano de Jesus, a dilação de prazo para apresentação de documentos complementares e a tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça e para recebimento da inicial. 2. Não conheço do capítulo acerca da emenda à inicial, pois o respectivo ato judicial carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Ad argumentandum tantum, ainda que de decisão se tratasse, não ensejaria agravo de instrumento, porque alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a possibilidade de revisão útil da matéria em eventual apelação que venha a ser interposta pela agravante. Quanto ao pedido de gratuidade, foram demonstrados os seguintes salários mensais: Ana Márcia dos Santos: abr/24 – R$ 12.069,58 (id 61036419); Elieze Dorneles da Rocha: fev/24 – R$ 9.108,04 (id 61036440); Elizabeth da Silva Herculano: abr/24 – R$ 5.517,24 (id 61036450); Francisco das Chagas N. Cardeal: mar/24 – R$ 2.561,00 (id 61036455); Isaias Graciano de Jesus: abr/24 – R$ 11.263,91 (id 61037263); Ivonete Divina Godinho: mar/24 – R$ 5.528,64 (id 61037278). O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que, à primeira vista, somente foi comprovado em relação aos agravantes Elizabeth, Francisco das Chagas e Ivonete. Além das despesas mencionadas, os demais agravantes não demonstram outras extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. A propósito, precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA FIRMADA PELA PARTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. POSSIBILIDADE DE O JUIZ INDEFERIR, SE HOUVER FUNDADAS RAZÕES. ART. 99, §§ 2o E 3o, DO CPC. DOCUMENTAÇÃO DESCONSTITUINDO A PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA. ENDIVIDAMENTO ESPONTÂNEO. (...). 2. A documentação juntada aos autos desconstitui a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal superior a cinco (05) salários mínimos, segundo os parâmetros previstos na Resolução no 140/15. Ademais, a situação de endividamento voluntário não é argumento bastante para justificar a concessão da gratuidade de justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1.869.985, Des. Arnoldo Camanho, 2024) Os demais agravantes, portanto, não comprovaram, em princípio, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o). Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Defiro tão só a gratuidade de justiça a Elizabeth da Silva Herculano, Francisco das Chagas N. Cardeal e Ivonete Divina Godinho Aos demais agravantes para efetuarem o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso em relação a esses recorrentes (CPC 101, § 2o). Informe-se ao Juízo a quo. Esclareçam os agravantes quais documentos complementares pretendem juntar e com que finalidade. Após conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator